Tribunal: STF
Processo: ARE 1543475
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Espírito Santo, o qual manteve sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte por ausência de comprovação de segurado especial rural do de cujus (Doc. 125).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 136), foram desprovidos (Doc. 155).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 166), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA DE FÁTIMA ROSA CABRAL e ANA SOFYA CABRAL FROMHOL alegam, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Apontam, por outro lado, afronta aos arts. 5º, XXXVI; e 195, §8º da CF/1988, pois o acórdão recorrido entendeu que “o segurado na condição de proprietário rural não seria segurado especial para os fins de concessão da pensão por morte” (Doc. 166, fl. 3).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar procedente o pedido de concessão do benefício de penão por morte.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 174), o Juízo local inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a violação ao texto constitucional é meramente reflexa; e (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 185), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    Nesta CORTE, o ilustre Ministro Presidente LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 339, 660, 766 e 1362 da repercussão geral (Doc. 202).



    Em nova análise da questão (Doc. 215), o Juízo local deixou de proceder ao juízo de retratação e determinou a remessa dos autos ao STF “para que seja analisada a pertinência da aplicação dos Temas 339, 660, 766 e 1.382 ou, eventualmente, o Tema 1.028” (Doc. 274).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se, quanto à suposta violação ao art. 195, §8º, da CF/1988, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Juízo de origem, com base na legislação aplicável à espécie (art. 74 da Lei 8.213/1991, Lei 8212/1991, MP 871/2019, lEI 13.846/2019) e nas provas dos autos, decidiu que a primeira autora não comprovou (a) que vivia em regime de união estável com o falecido instituidor da pensão; (b) a qualidade de segurado do de cujus, “seja pelas dimensões da propriedade, aliada à existência de contrato de parceria onde o de cujus aparece como o outorgante, o que leva à conclusão de que contratava parceiros para produzir em sua propriedade; além de os documentos anexados demonstrarem que o autor era produtor rural” (Doc. 125, fl. 2). (...) “as circunstâncias supra delineadas demonstram um patrimônio e capacidade financeira incompatíveis com a renda do pequeno agricultor familiar que mal consegue obter o mínimo no meio rural para o sustento de sua família, não conseguindo, sequer, contribuir com a previdência social” (Doc. 125, fl. 2).



    Nas razões recursais, a parte recorrente limita-se a defender que comprovou a qualidade de segurado do titular do benefício, nada dizendo a respeito da ausência de comprovação da união estável com o falecido. 



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente